Tribunal: TJMT
Processo: 0004266-05.2018.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004266-05.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMARCIO CESAR DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), V. J. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDA DE JESUS ANDRÉ (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – LESÕES NARRADAS PELA VÍTIMA EM DISSONÂNCIA COM PROVA PERICIAL – CONTEXTO DO FATO CRIMINOSO – AGRESSÕES RECÍPROCAS – DÚVIDA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – ARESTOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

“A prova produzida nos autos é insuficiente para demonstrar que o fato teria ocorrido tal como narrado na inicial acusatória, subsistindo forte dúvida quanto à sua dinâmica e como ele aconteceu. Assim, o seu contexto indica [...] desfecho absolutório. Inexistência de provas suficientes para a condenação
.” (TJMT, AP NU 0002027-73.2018.8.11.0088)

“[...]. Se houve uma discussão entre o réu e a vítima e há dúvida sobre quem iniciou a agressão, bem como se de fato o agente tinha a intenção de lesionar a vítima, não pode ele ser responsável exclusivamente pelo ocorrido, sendo escorreita a sentença que aplica o princípio in dubio pro reo, e o absolve em razão da insuficiência de provas. ”
(TJMT, AP nº 72317/2013)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004266-05.2018.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE (S):

EDIMARCIO CESAR DOS SANTOS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EDIMARCIO CESAR DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 234606), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) mês de detenção, em regime aberto – art.129, §9º
,
do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 – (ID 127057622– fls. 167/171).

O apelante sustenta insuficiência de provas para condenação por estar baseada na “
palavra isolada da vítima
” e em dissonância com o exame de corpo de delito.

Requer provimento para ser absolvido (ID 127057622- fls. 179/193).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 127057622- fls. 196/203).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Lesão corporal – Violência doméstica –Irresignação defensiva – Pleito de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) – Improcedência – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Depoimento da vítima, somado as demais provas constantes nos autos, demonstram que o acusado ofendeu sua integridade física – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 127622182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 04 de maio de 2018, por volta das 08h30min, na Rua Angelo Castrillon, n° 3190, bairro Cavalhada, nesta cidade de Cáceres-MT, Edimarcio Cesar dos Santos, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física e a saúde de sua convivente, causando-lhe lesões corporais, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 16. [...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Edimarcio Cesar dos Santos, como incurso no artigo 129, §9°, c.c artigo 61, inciso II, alínea "e", ambos do Código Penal. [...].”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça – ID 12705762212- fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]. A vitima, ao ser inquirida em Juízo, confirmou o depoimento dado em sede policial e informou que: "ele me empurrou, jogou na cama, deu murro, soco [...] foi a primeira vez que ele me agrediu [...]eu joguei agua nele e ele levantou e me agrediu [...] depois eu mordi ele, para me defender [...] " (CD-R de fl.79).

O policial militar que participou da ocorrência, inquirido em Juízo, nada acrescentou sobre os fatos. Por fim, o denunciado foi declarado revel.

Eis a prova judicializada e dela se extrai a ocorrência do delito em questão.

Pois bem, tratando- se de delitos afetos à Lei Maria da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação — a menos, é claro, que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado, o que, no caso dos autos, não restou demonstrado.

É nesse sentido é o entendimento do STJ, de que "Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância". (AgRg no AREsp I 225082/MS, julgado em 03/05/2018).

Da análise do conjunto probatório, percebe-se que a palavra da vítima apresentou-se dotada de coerência e verossimilhança, ocasião em que descreveu de modo coeso, tanto em sede policial como em Juízo, as circunstâncias que circunscreveram a ocorrência do fato delituoso, afirmando que seu convivente lhe agrediu socos.

A agressão relatada é condizente com as lesões expostas no exame de corpo de delito. [...].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o denunciado EDIMARCIO CESAR DOS SANTOS, [...], por transgressão aos ditames do art. 129, § 9°, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/2006. [...].”
(Graciene

Pauline

Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito – (ID 127057622– fls. 167/171)

Pois bem.

A materialidade do fato está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2018/763/ML - “
lesão corto-contusa na região anterior do terço superior do antebraço direito; [...] e parece com as formadas por unhas”
(ID 127057622
-
fls. 67).

Em sede policial, foram colhidas as declarações de Cesar Elias Campos de Morais e Sander da Silva Gonçalves, policiais militares (ID 127057622- fls.13 e 15), Vanda de Jesus André, vítima (ID 127057622- fls. 17) e interrogado EDIMARCIO CESAR DOS SANTOS, conhecido como “Cesinha”, apelante (ID 127057622 – fls. 25/26).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima Vanda de Jesus André e a testemunha Cesar Elias Campos de Morais, bem como foi decretada a revelia do apelante (Relatório de Mídias – ID 127057623).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
a vítima Vanda de Jesus André
, na fase investigativa, narrou ter namorado o apelante por 5 (cinco) anos, estarem convivendo maritalmente há 1 (um) mês, possuírem 2 (dois) filhos em comum [sem identificação nos autos] e terem uma vida conjugal harmoniosa; que, “
pela manhã, começou a mandar seu companheiro se levantar para trabalhar, sendo que ele disse que ia trabalhar somente à tarde; momento que resolveu jogar um copo de água nele; diante disso, seu companheiro ficou bastante irritado e desferiu dois socos na declarante, sendo um soco no braço e outro na barriga e revidou mordendo o braço dele; que não ficou com lesão decorrente das agressões
” (ID 127057622- fls.17). Em Juízo, afirmou que o apelante lhe empurrou,
“a jogou na cama e lhe desferiu um soco”
[não especificando a localização], após ter lançado um copo de água em sua direção; que mordeu o braço do apelante para se defender (Relatório de Mídias – ID 127057623);

- o apelante, ouvido somente na fase investigativa, negou ter lesionado a vítima; alegou apenas que a empurrou “
depois que ela jogou um copo em seu rosto e lhe mordeu”
; possuem dois filhos e nunca a agrediu (ID 127057622).

Dito isto, vejamos.

As agressões [soco nas regiões do braço e abdômen] reveladas pela vítima Aline Juliane Lopes da Silva não correspondem com as descritas no pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2018/763/ML, no qual resultou consignado “
lesão corto-contusa

[...] formadas por unhas
”

(ID 127057622- fls. 67).

Frise-se que a vítima, na fase investigativa, negou ter ficado com marcas físicas da agressão supostamente sofrida (ID 127057622- fls.17), a gerar dúvida sobre a conduta atribuída ao apelante

(ID 127057622- fls. 67),
sobretudo por se tratar de ato isolado na vida do casal (SIAP).

O contexto do fato criminoso não pode ser aferido apenas pela sua versão, notadamente ao considerar o registro de agressões recíprocas.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“A prova produzida nos autos é insuficiente para demonstrar que o fato teria ocorrido tal como narrado na inicial acusatória, subsistindo forte dúvida quanto à sua dinâmica e como ele aconteceu. Assim, o seu contexto indica [...] desfecho absolutório. Inexistência de provas suficientes para a condenação.”
(AP NU 0002027-73.2018.8.11.0088 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.12.2021)

“[...]. Se houve uma discussão entre o réu e a vítima e há dúvida sobre quem iniciou a agressão, bem como se de fato o agente tinha a intenção de lesionar a vítima, não pode ele ser responsável exclusivamente pelo ocorrido, sendo escorreita a sentença que aplica o princípio in dubio pro reo, e o absolve em razão da insuficiência de provas. ”
(AP nº 72317/2013 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 4.2.2014)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante por inexistirem provas suficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso c
onhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da lesão corporal, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022